Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710723-78.2018.8.07.0020 RECORRENTES: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA, ILLUMINATO RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Em se tratando de questão essencialmente técnica e à míngua de elementos aptos a infirmar a perícia realizada, que indica a existência de vícios construtivos do imóvel, incensurável a condenação solidária das Rés à obrigação de fazer, consubstanciada na realização dos reparos necessários à correção dos vícios construtivos relativos aos revestimentos das fachadas do empreendimento. 3. Não há obrigatoriedade de estipulação de teto máximo na fixação de astreintes, que não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. 4. Confirma-se o julgamento de improcedência do pedido de danos morais. Condomínios são massa patrimonial que não possuem personalidade jurídica, não havendo que se falar em ofensa à sua honra objetiva. Precedentes do C. STJ. 5. Uma vez que a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa ensejará quantia exorbitante, desproporcional às características da lide, mostra-se adequada a apreciação equitativa prevista no § 8o do artigo 85 do CPC, de modo a se tornar compatível com os critérios previstos nos incisos § 2o do artigo 85 do mesmo diploma legal. 6. Se a parte autora decai de parte do pedido, fixa-se a verba honorária na proporção da derrota e da vitória das partes. 7. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, afirmando que os vícios construtivos no imóvel decorreram da comprovada falha de manutenção e conservação pelo condomínio; b) artigo 884 do Código Civil, porque deveria ter arbitrado um teto para a aplicação da multa, a fim de evitar que seu montante superar o valor principal, sob pena de enriquecimento sem causa; c) artigo 85, §2o, e 86, ambos do CPC, pois os honorários de advogado devem ser fixados por apreciação equitativa e distribuídos segundo o princípio da sucumbência recíproca. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, suscita dissenso pretoriano com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. Requer no ID 36240086 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ (OAB/BA 25.711). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 884 do CCB. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior tem albergado a pretensão ventilada no apelo, no sentido de que, “conquanto tenha corretamente estabelecido multa diária pelo descumprimento da obrigação no fornecimento de medicamentos, deixou de estipular o limite (teto) para as astreintes, razão pela qual o valor final da multa poderá atingir montante desproporcional com relação ao objeto da demanda e ao valor da causa” (EDcl no REsp 1.850.267/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO MENDES CRUZ (OAB/BA 25.711). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015